Tribunal: TJSP
Processo: 1003168-57.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Nulidade da sentença não caracterizada. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo fundamentação exaustiva da decisão – 2. Ação objetivando compelir a ré a arcar com 60% dos prejuízos decorrentes da execução de obra de empreendimento imobiliário. Cooperativa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Nulidade da sentença não caracterizada. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo fundamentação exaustiva da decisão – 2. Ação objetivando compelir a ré a arcar com 60% dos prejuízos decorrentes da execução de obra de empreendimento imobiliário. Cooperativa ré que se obrigou a realizar aportes financeiros, na condição única e exclusiva de mutuante. Cláusula contratual que prevê a distribuição do saldo residual existente entre as partes, desde que finalizadas as obras. Autora que não comprovou o efetivo término da construção do empreendimento, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – 3. Verificada no caso concreto hipótese contratual de vencimento antecipado da dívida. Rescisão do contrato de pleno direito em face do inadimplemento da apelante, que não efetuou o pagamento do mútuo nas datas aprazadas – 4. Honorários advocatícios. Fixação da verba honorária que deve ser realizada por apreciação equitativa. Aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil parte da premissa segundo a qual o grau de responsabilidade atribuído ao profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. Honorários reduzidos de 10% sobre o valor da causa para R$ 100.000,00 (cem mil reais). Prevalência do Princípio Geral de Direito que veda o enriquecimento sem causa – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.